Tribunal: TJDFT
Processo: 0758182-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – VOO CANCELADO – REALOCAÇÃO – TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO EXCESSIVO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de pretensão de reparação material (R$ 825,60) e moral decorrente de cancelamento de voo doméstico no trecho Campinas/SP – Rio de janeiro/RJ no dia 05/07/2019.

2. Narrou a autora que comprou passagem aérea com a ré para aquele dia a fim de se encontrar com seu namorado na cidade de destino, de onde partiriam juntos em outra viagem, desta vez terrestre e de ônibus, para a cidade de Barbacena/MG a se realizar ainda no dia 05/07/2019.

3. Originalmente o embarque no referido voo estava previsto para as 19h15h, entretanto houve atraso, até que por fim às 20h30 foi comunicado o seu cancelamento. Narrou ainda que os prepostos da ré apresentaram informações desencontradas acerca do motivo do cancelamento e das providências adotadas, primeiramente noticiando que seriam realocados em voo futuro e, posteriormente, que isso não mais seria possível, devendo os passageiros optarem por: i) acomodação em hotel até que fossem realocados no próximo voo (que aconteceria no domingo, 07/07/2019); ii) realizar a viagem por via terrestre em ônibus fretado pela companhia aérea.

4. A autora escolheu a segunda opção, mas ao se deparar com o veículo onde faria a viagem, e dado seu estado precário (ônibus velho e de pneus “carecas”) desistiu. Por fim, foi-lhe oferecido realizar a viagem em táxi, às custas da ré, o que acabou sendo aceito. Viajou durante quase toda a madrugada, tendo chegado ao destino (aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro/RJ) por volta das 6h do dia 06/07/2019. Por conseguinte, teve que comprar novos bilhetes de ônibus para seguir viagem.

5. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré à restituição do valor da passagem aérea não usufruída bem como do preço das novas passagens de ônibus, totalizando R$ 783,52, assim como ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 5.000,00.

6. O artigo 4o, da resolução 141, da ANAC, assim estabelece, verbis: "Art. 4o Em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de transporte."

7. Incontroverso nos autos que o cancelamento do voo e a realocação da passageira em transporte terrestre se deu em razão da necessidade reestruturação da malha aérea, de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora, porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno). Desse modo, correta a restituição e indenização material determinada, porque compatíveis com os valores expendidos pela autora e comprovados nos autos (ID Num. 16944798 - Pág. 1 e ID Num. 16944802 - Pág. 1). De outro giro, apesar de não se olvidar o dissabor experimentado em decorrência do cancelamento do voo, não se pode desconsiderar que a empresa aérea tentou minimizar os contratempos causados.

8. Contudo, ainda assim, não há dúvida sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis, notadamente, em razão do atraso substancial imposto à passageira que, em vez de chegar ao destino às 20h20 como previsto, chegou apenas às 6h da manhã do dia seguinte. Nessa toada, reputo que o valor da reparação a esse título, fixado na origem (R$ 5.000,00), foi excessivo e merece ser reduzido para R$ 3.000,00, uma vez que este valor atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar parcialmente a sentença tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Permanecem alterados os demais termos da sentença.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.